Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-46.2025.8.11.0040
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001905-46.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE ABREU ANTUNES - CPF: 051.015.151-59 (RECORRENTE), ALANA DA SILVA RAMALHO - CPF: 054.780.041-03 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WELLINGTON CORREIA DOS REIS - CNPJ: 31.353.068/0001-88 (RECORRIDO), JHONATAS DA SILVA CORREIA - CPF: 072.472.619-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO PARCIAL. PANDEMIA COVID-19. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De proêmio rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, suscitada em contrarrazões (id.
303987861)
, tendo em vista a ausência de juntada, pelo impugnante, de documentos hábeis para tanto.

2. A controvérsia cinge-se em verificar se o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 14.000,00, conforme pretendido pela recorrente, considerando o descumprimento do prazo de reembolso estabelecido pelas empresas de turismo.

3. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e as circunstâncias específicas do caso. O valor deve ser suficiente para compensar o sofrimento da vítima sem gerar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que deve desestimular a reiteração da conduta lesiva.

4. No caso em análise, o juízo de origem ponderou adequadamente todos os elementos relevantes para arbitramento da indenização. O valor de R$ 2.000,00 considera os transtornos efetivamente experimentados pela consumidora, que aguardou por mais de 12 meses sem obter resposta satisfatória das empresas, sendo obrigada a buscar a tutela jurisdicional para ver seu direito reconhecido.

5. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO CANCELADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO, REMARCAÇÃO OU CONCESSÃO DE CRÉDITO NO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A pandemia de Covid-19, embora constitua fortuito externo justificável para o cancelamento inicial da viagem, não exime a responsabilidade do fornecedor pela omissão em restituir os valores, remarcar o serviço ou conceder crédito após o término do prazo legal. 4. As Leis nº 14.034/2020 e nº 14.046/2020 fixaram o prazo máximo de 12 meses, contados do encerramento das restrições excepcionais, para a regularização das pendências contratuais, o que não foi observado pela fornecedora. 5. A retenção do valor pago por período superior a três anos, sem resposta ou solução efetiva, caracteriza mora injustificável e violação dos deveres de boa-fé e cooperação previstos no art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC. 6. A conduta da fornecedora extrapola o mero aborrecimento e atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor, configurando dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 7. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o tempo de mora e o caráter pedagógico da condenação. (N.U 1081349-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)”

6. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

9. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026